Tribunal: TJSP
Processo: 1022836-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Atraso na entrega de obra. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Atraso configurado. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Súmula 164, TJSP. Temas 1 e 2, IRDR 4, TJSP. Lucros Cessantes. Pedido incompatível com a rescisão do contrato. Partes que serão respostas ao status quo ante. Recebimento de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Atraso na entrega de obra. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Atraso configurado. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Súmula 164, TJSP. Temas 1 e 2, IRDR 4, TJSP. Lucros Cessantes. Pedido incompatível com a rescisão do contrato. Partes que serão respostas ao status quo ante. Recebimento de lucros cessantes, além da restituição dos valores pagos, com juros e devidamente corrigidos, que implicaria em enriquecimento sem causa dos autores. Precedentes desta Corte. Desconsideração da personalidade jurídica. Aplicável a Teoria da menor desconsideração para incluir no polo passivo a corré AGL Realty Incorporações Ltda. Art.28, "caput" e §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovação do estado de insolvência da ré. Rés que pertencem ao mesmo grupo econômico. Inclusão dos sócios, pessoas físicas, que não comporta provimento. Ausência de comprovação de que as empresas rés não possuem condições de arcar com o pagamento da condenação imposta nos autos. Honorários advocatícios. Honorários fixados em favor do curador especial que se entremostram excessivos, considerando o valor atribuído à causa. Aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, por analogia. Precedentes. Honorários reduzidos para R$3.000,00. Sentença reformada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo AGL Realty Incorporações Ltda., que deverá responder de forma solidária pela condenação. Pela sucumbência, a parte autora deve arcar com o pagamento de 30% das custas e despesas processuais e as rés com 70% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, fixados em 10% do valor atualizado da condenação; honorários advocatícios em favor do curador especial reduzidos para R$3.000,00. Recurso parcialmente provido.